Tribunal: TJMT
Processo: 1011746-25.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011746-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), D. W. M. F. - CPF: 113.694.591-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANE MARINHO DA CONCEICAO - CPF: 005.335.272-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), D. W. M. F. - CPF: 113.694.591-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTER
NO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do
d. J
uízo de origem que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento de medicamento ao autor, na forma requerida. A controvérsia gira em torno da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento
"
Canabidiol
– sem THC 100mg/ml"
, não padronizado nas políticas de distribuição gratuita e fora das listas oficiais de medicamentos.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há legitimidade para direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências e o entendimento do Tema 793/STF.

III. Razões de decidir:

3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da prestação de serviços de saúde pública não afasta a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

4.
No entanto, na ausência de demonstração de que se trata de medicamento de alto custo ou alta complexidade, mantêm-se a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá
(MT)
pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

5.
A competência do Estado para o cumprimento da obrigação não exclui a responsabilidade solidária do Município, de modo que eventuais disputas quanto ao repasse de verbas devem ser solucionadas administrativamente ou em ação própria de ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde pública permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, desde que não haja prejuízo à parte beneficiária
, bem como diante da
comprovação de que o medicamento requerido é de alto custo ou alta complexidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196, 197, 198; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Plenário, j. 05.03.2015; STJ,
REsp
1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1014408-33.2024.811.0041 movida por
D. W. M. F.
representado por sua genitora

Marciane
Marinho da Conceição Fonseca
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, deferiu a antecipação de tutela postulada para determinar que os requeridos providenciem o fornecimento ao autor do medicamento
“CANABIDIOL – SEM TCH 100mg/ml
2
FRASCOS mensalmente”
.

Afirma que o medicamento almejado pelo autor não é padronizado junto às políticas de distribuição gratuita e não integra as listas oficiais de medicamentos,
motivo pelo qual
não está disponível nos estoques do Município de Cuiabá (MT).

Sustenta que é de competência do ente estatal o fornecimento de medicamentos de alto custo, consoante entendimento firmado no Tema 793/STF.

Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de fornecimento do medicamento ou, subsidiariamente, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido no Id.
212746680, cuja decisão foi objeto de agravo interno (Id. 214715680), pendente de julgamento.

A parte
agravada

apresentou resposta ao agravo
no Id.
220940694
, pelo não provimento
do recurso
.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
226648661
, pelo
não provimento
do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1014408-33.2024.811.0041 movida por
D. W. M. F.
representado por sua genitora

Marciane
Marinho da Conceição Fonseca
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, deferiu a antecipação de tutela postulada para determinar que os requeridos providenciem o fornecimento ao autor do medicamento
“CANABIDIOL – SEM TCH 100mg/ml
2
FRASCOS mensalmente”
.

Denota-se dos autos que a referida
ação de
o
brigação de
f
azer almeja a condenação dos requeridos
a
o fornecimento do
medicamento
“
CANABIDIOL – SEM TCH 100mg/ml
”
.

O d.
J
uízo da
1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT)
, em análise sumária, própria daquela fase processual, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, deferiu o pedido de tutela de urgência
para
determina
r
que os requeridos, Município de
Cuiabá
(MT) e Estado de Mato Grosso, providenciem
o fornecimento do medicamento
“
CANABIDIOL – SEM TCH 100mg/ml
”
, nos termos do receituário médico.

O Município de
Cuiabá
(MT) recorre

sustentando, em síntese, que nada obstante a reponsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de
prestação de assistência à saúde, no caso, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,

a
sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.

4. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

5.
Recurso não provido
”
.

(N.U 1003107-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 29
.
4
.
2024)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU –
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4.
Recurso não provido”
.

(N.U 1003310-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 28
.
5
.
2024)
.

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos
Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte
a
gravante defender que não há obrigação de fornecimento do
insumo ora pleiteado
,
mormente porque
o medicamento almejado pelo autor não é padronizado junto às políticas de distribuição gratuita e não integra as listas oficiais de medicamentos,
motivo pelo qual
não está disponível nos estoques do Município de Cuiabá (MT)
, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público
a
o fornecimento de insumos e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município
a
gravante
, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às
demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento, mantendo-se inalterada a decisão
proferida
pelo d.
J
uízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024